Tribunal: TRF3
Processo: 5007350-18.2021.4.03.6104
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ANTONIO MORIMOTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
681/775)

5007350-18.2021.4.03.6104

DJEN Data: 15/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Desembargador Federal ANTONIO MORIMOTO JUNIOR

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5007350-18.2021.4.03.6104

RELATOR: ANTONIO MORIMOTO JUNIOR

APELANTE: CRISTINA TOSHIKO HASSUMA

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCIO SOCORRO POLLET - SP156299-S

ADVOGADO do(a) APELANTE: NAIARA VITRO BARRETO - SP360748-A

APELADO: UNIÃO FEDERAL

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESISTÊNCIA RECURSAL. HOMOLOGAÇÃO. PREJUDICIALIDADE DO RECURSO.I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de produção antecipada de provas ajuizada com o objetivo de realização de perícia contábil para apuração de alegada variação patrimonial a descoberto.

Após a interposição do recurso, a parte autora requereu a extinção do feito, alegando perda superveniente do objeto em razão do julgamento definitivo de ação ordinária com decisão favorável já transitada em julgado. Intimada a se manifestar, reiterou o pedido de extinção do recurso.II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é cabível a homologação do pedido de desistência do recurso de apelação formulado pela parte recorrente.III. Razões de decidir

A desistência do recurso constitui ato unilateral do recorrente, que pode ser exercido a qualquer tempo, independentemente da anuência da parte contrária, nos termos do art. 998 do CPC.

Manifestada de forma inequívoca a intenção de desistir do recurso antes do seu julgamento, impõe-se a homologação judicial, produzindo efeitos imediatos e tornando prejudicada a análise do mérito recursal.IV. Dispositivo e tese

Pedido de desistência recursal homologado. Recurso de apelação prejudicado.

Tese de julgamento: “1. A desistência do recurso é ato unilateral do recorrente, que independe de anuência da parte contrária. 2. Homologada a desistência antes do julgamento, resta prejudicada a análise do mérito recursal.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 998; CPC, art. 485, VI; CPC, art. 1.026, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp no 1.222.084/RJ, Rel. Min. Manoel Erhardt, Primeira Turma, j. 28.06.2021, DJe 06.08.2021.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5007350-18.2021.4.03.6104

RELATOR: ANTONIO MORIMOTO JUNIOR

APELANTE: CRISTINA TOSHIKO HASSUMA

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCIO SOCORRO POLLET - MS5962-S

ADVOGADO do(a) APELANTE: NAIARA VITRO BARRETO - SP360748-A

APELADO: UNIÃO FEDERAL

RELATÓRIO

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO MORIMOTO (RELATOR):

Trata-se de apelação em face de sentença proferida em ação de produção antecipada de provas proposta por CRISTINA TOSHIKO HASSUMA, ex-Auditora Fiscal da Receita Federal, objetivando a realização antecipada de prova pericial na área de contabilidade para apuração da alegada variação patrimonial a descoberto incompatível com sua remuneração, fato que motivou a sua demissão por justa causa após conclusão de processo administrativo disciplinar na via administrativa.

Em sentença, o c. juízo a quo julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, por não ter sido demonstrada a adequação do caso dos autos aos requisitos do art. 381 do CPC/15, além de considerar que os documentos que seriam objeto da perícia estão em posse e guarda da própria autora, e que a parte autora não teria apontado com precisão os fatos sobre os quais a prova há de recair. Ademais, deixou de fixar condenação em honorários.

Apelação da parte autora sustentando que visa apenas a análise de um perito contábil a fim de avaliar se há possibilidade e viabilidade para uma ação futura, não se admitindo, no presente procedimento especial, qualquer valoração em torno da prova ou de seus efeitos jurídicos daí decorrentes, o que é cabível apenas em eventual processo posterior Sustenta que, durante o período apontado pela Receita Federal (2004 a 2011), a apelante auferiu renda através da prestação de serviços terapêuticos, acupuntura, monoxabustão e ventosaterapia, para além das atividades de auditoria, sendo estes os fatos sobre os quais deve recair a prova pericial, havendo ainda o objetivo de viabilizar um possível ingresso de ação ordinária para aprofundar e melhor resolver a questão (art. 381, III, do CPC/15).Aduz que a sentença viola a seu direito fundamental à prova e a garantia da inafastabilidade da jurisdição. Pleiteia a reforma da sentença e a consequente autorização da produção antecipada de provas, nos termos em que deduzida na inicial.

Com contrarrazões apresentadas pela União Federal, subiram os autos a este e. Tribunal Regional Federal.

O feito foi incluído para julgamento na sessão desta E. Primeira Turma em 05.05.26.

A recorrente peticionou e requereu a extinção sem resolução de mérito, nos termos do inciso VI do artigo 485 do CPC, considerando o julgamento definitivo da ação ordinária no 1016106-73.2019.401.3400, com decisão favorável à parte autora, já transitada em julgado, não subsistindo interesse na continuidade da presente ação, configurando-se a perda superveniente do objeto da ação/recurso (ID 361291224).

A recorrente foi intimada para se manifestar acerca da manutenção de seu interesse recursal ou, se for o caso, sobre eventual desistência do recurso interposto (ID 364717743).

Em resposta, a apelante reiterou a extinção sem resolução de mérito do recurso de apelação pela perda superveniente de seu objeto, nos termos da petição de ID 361291224.

É o relatório.

lor

VOTO

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO MORIMOTO (RELATOR):

A apelante protocolou petição nos autos, na qual sustenta a perda superveniente do objeto do recurso, em razão do julgamento definitivo da ação ordinária no 1016106-73.2019.4.01.3400, com decisão favorável à parte autora, já transitada em julgado.

Intimada a se manifestar acerca da eventual desistência do recurso interposto, reiterou o pedido de “extinção sem resolução de mérito do recurso de apelação”.

Sem adentrar na alegada perda superveniente do objeto, depreende-se do pleito formulado pela recorrente a inequívoca intenção de desistir do recurso interposto em face de sentença terminativa.

O art. 998 do CPC/15 dispõe que o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso.

Por ser ato unilateral do recorrente, a desistência do recurso opera efeitos imediatos, sendo necessária apenas a homologação judicial, nos termos da jurisprudência do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE DESISTÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. HIPÓTESE EM QUE A PARTE AGRAVANTE SE INSURGE CONTRA DECISÃO QUE HOMOLOGOU PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO RECURSO ESPECIAL, FORMULADO PELA RECORRENTE. NATUREZA JURÍDICA DA DESISTÊNCIA UNILATERAL E INCONDICIONADA. APONTAMENTO DE FATO SUPERVENIENTE QUE NÃO IMPEDE A HOMOLOGAÇÃO DA DESISTÊNCIA RECURSAL. RECURSO INTERNO INTERPOSTO POR PARTE QUE, ANTERIORMENTE, PLEITEOU A PERDA DO OBJETO RECURSAL. AGRAVO INTERNO DA PETROBRAS A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A desistência de recurso interposto é ato unilateral e incondicionado, de modo que, uma vez manifestado conforme a formalidade legal e antes do julgamento do próprio recurso, nada obsta a sua homologação.

2. Desistindo a parte recorrente, prevalece a decisão anteriormente recorrida, no caso em tela, o acórdão regional. Conclusão que coincide com pedido realizado nos autos pelo ora agravante, sob a roupagem de declaração de perda do objeto recursal.

3. Agravo interno da PETROBRAS a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 1.222.084/RJ, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF-5a Região), Primeira Turma, julgado em 28/6/2021, DJe de 6/8/2021.)

Anoto, por fim, que, quanto aos honorários advocatícios, a sentença deixou de condenar as partes ao pagamento das verbas sucumbenciais, não tendo havido interposição de recurso pela União Federal quanto a esse capítulo.

Ante o exposto, homologo o pedido de desistência recursal, nos termos do artigo 998 do CPC/15 c/c art. 33, VI, do Regimento Interno deste e. Tribunal Regional Federal. Prejudicada a análise do recurso de apelação.

Consigno que a oposição de embargos declaratórios infundados pode ensejar aplicação de multa nos termos do art. 1.026, § 2°, do CPC.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESISTÊNCIA RECURSAL. HOMOLOGAÇÃO. PREJUDICIALIDADE DO RECURSO.I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de produção antecipada de provas ajuizada com o objetivo de realização de perícia contábil para apuração de alegada variação patrimonial a descoberto.

Após a interposição do recurso, a parte autora requereu a extinção do feito, alegando perda superveniente do objeto em razão do julgamento definitivo de ação ordinária com decisão favorável já transitada em julgado. Intimada a se manifestar, reiterou o pedido de extinção do recurso.II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é cabível a homologação do pedido de desistência do recurso de apelação formulado pela parte recorrente.III. Razões de decidir

A desistência do recurso constitui ato unilateral do recorrente, que pode ser exercido a qualquer tempo, independentemente da anuência da parte contrária, nos termos do art. 998 do CPC.

Manifestada de forma inequívoca a intenção de desistir do recurso antes do seu julgamento, impõe-se a homologação judicial, produzindo efeitos imediatos e tornando prejudicada a análise do mérito recursal.IV. Dispositivo e tese

Pedido de desistência recursal homologado. Recurso de apelação prejudicado.

Tese de julgamento: “1. A desistência do recurso é ato unilateral do recorrente, que independe de anuência da parte contrária. 2. Homologada a desistência antes do julgamento, resta prejudicada a análise do mérito recursal.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 998; CPC, art. 485, VI; CPC, art. 1.026, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp no 1.222.084/RJ, Rel. Min. Manoel Erhardt, Primeira Turma, j. 28.06.2021, DJe 06.08.2021.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, homologou o pedido de desistência recursal e julgou prejudicada a análise do recurso de apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANTONIO MORIMOTO

Relator do Acórdão